Tribunal: STF
Processo: AI 160187
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
E  M E  N T  A: AGRAVO  DE INSTRUMENTO  - INTEMPESTIVIDADE -
DECUPLO  DAS CUSTAS - CPC, ART. 529 - CONDENAÇÃO QUE SUPOE O CONCURSO
DE DIVERSOS REQUISITOS - INOCORRENCIA - AGRAVO IMPROVIDO.
         - A incidencia da norma inscrita no art. 529 do CPC - que se
destina  a   reprimir  o  comportamento   irresponsavel  do  improbus
litigator  -  supoe,  para  efeito   de  sua  aplicabilidade,  (a)  o
pronunciamento  judicial da intempestividade do agravo de instrumento
e  (b) o reconhecimento de  que a conduta processual do agravante foi
dolosa,  maliciosa, procrastinatoria  ou  eivada de  erro inescusavel
quanto ao prazo de interposição do recurso.
         Tratando-se de sanção de ordem processual, a regra legal que
a  veicula  justifica,  por  parte  dos  Tribunais,  um  abrandamento
hermeneutico  na definição  do sentido  e  do alcance  desse preceito
normativo,  em  ordem  a  restringir  as  hipóteses  de  sua atuação.
Jurisprudência.